Tribunal: TJDFT
Processo: 0772886-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0772886-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRINCIPAL ARTIGOS DENTARIOS LTDA RECORRIDO: TIM CELULAR SA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 70021137 que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção pela não comprovação do recolhimento das custas, sendo comprovado tão somente o recolhimento do preparo. O recorrente sustenta que a mudança sistemática de recolhimento das custas processuais pelo sistema PAGCUSTAS gerou confusão acerca da necessidade de pagamento das guias de forma separada. Ademais, o recorrente busca a aplicação do art. 1007 do Código de Processo Civil e a redução do percentual dos honorários advocatícios. O pagamento das custas e do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser realizado de forma correta e tempestiva, conforme fundamentos expostos na decisão de ID 70021137, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c . art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A regularidade no pagamento das guias (custas e preparo) é essencial para o recebimento do recurso. Na hipótese, a falta de pagamento das custas processuais impossibilita o prosseguimento regular do recurso inominado, configurando erro que não pode ser considerado meramente formal e não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Assim, a decisão que declarou a deserção do recurso decorre da aplicação estrita das normas legais que regem o preparo recursal. A comprovação do pagamento das custas e do preparo não depende de intimação, estando expressamente previsto na legislação e no Regimento Interno das Turmas Recursais, de modo que sua aplicação é respaldada pelo ordenamento jurídico. Logo, o recolhimento do preparo não afasta a deserção se não foi também comprovado nos autos no prazo peremptório o recolhimento das custas processuais. Se o recorrente juntou no prazo legal apenas a guia do preparo e seu respectivo comprovante de recolhimento, sem as custas processuais (guia e comprovante de pagamento), deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. Ademais, nos termos do Enunciado 168, do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015." Além disso, o art. 55. da Lei 9.099/1995 dispõe que "a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." Desse modo, não há que se falar em "sanção excessiva" se a fixação dos honorários advocatícios foi feita de acordo com a legislação vigente. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA